Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705996-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA MARIA ALVES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA MARIA ALVES DA SILVA contra ato da SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITOFEDERAL. A impetrante alega que: 1) sofre de Hipertiroidismo grave, associado a orbitapatia severa com diplopia (CID E05); 2) teve o diagnóstico em abril de 2019; 3) já foram feitos vários tratamentos contra a doença, mas, recentemente, sua visão piorou; 4) conforme documentos médicos anexados aos autos, necessita com urgência do medicamento Teprotumumabe, sob pena de perder a visão; e 5) o medicamento não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que lhe seja fornecido o medicamento Teprotumumabe, conforme relatório médico juntado aos autos; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. A medida liminar foi indeferida (ID 69271397). Na mesma decisão, foi concedida a gratuidade de justiça à impetrante. Informações prestadas pelo Distrito Federal (ID 69788560). Defende, preliminarmente: 1) a inadmissibilidade da via eleita pela ausência de prova pré-constituída; 2) a competência absoluta da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federa; e 3) a competência da Justiça Federal. No mérito, impugna o valor atribuído à causa. Alega ainda que: 1) o fornecimento de medicamentos deve seguir estritamente o estabelecido nos acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 6 e 1.234, conforme destacado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61; 2) “a não inclusão do medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco, independentemente do custo”; 3) a impetrante não comprovou, à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, bem como a imprescindibilidade clínica do tratamento; 4) “a intervenção judicial, quando admitida, deve se dar no âmbito da análise da legalidade do ato administrativo de negativa do fornecimento do medicamento pretendido, evitando-se a substituição indevida da vontade do administrador”; e 5) “ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, inviável a disponibilização do fármaco pretendido”. Pede a extinção do processo sem resolução do mérito. Eventualmente, requer: 1) o reconhecimento da ilegitimidade do Distrito Federal, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; 2) o acolhimento da impugnação ao valor da causa; e 3) a denegação da segurança. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, por meio de manifestação da Procuradora de Justiça Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, oficia: “a) Pelo não conhecimento do mandamus, em razão de sua intempestividade; b) Pela necessidade da inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos presentes autos para apreciação e julgamento sob a competência da Justiça Federal; c) Caso superadas as premissas anteriores, oficia, no mérito, pela concessão da segurança, impondo-se a obrigação ao Distrito Federal de fornecer à paciente o medicamento vindicado, nos termos da prescrição médica.” (ID 70421318) A impetrante impugnou as preliminares suscitadas pelo Distrito Federal e a decadência arguida pelo MPDFT (ID 71325528). É o relatório. Decido. A Lei 12.016/2009 prevê, em seu art. 23, que o direito de requerer mandado de segurança extingue-se quando decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O prazo é decadencial (Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal) e, em razão de sua natureza material, é contado em dias corridos e não se suspende nem se interrompe por qualquer motivo, inclusive por feriados ou recessos forenses. No caso, a negativa de fornecimento do medicamento e a ciência da impetrante ocorreram em 19/08/2024 (ID 68955925) e o mandado de segurança só foi impetrado em 15/02/2025. Houve, portanto, a decadência. DENEGO A SEGURANÇA, liminarmente, com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas pela impetrante, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 1o, I, e § 3o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator